Tribunal: TJSP
Processo: 2242112-05.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000278820
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2242112-05.2019.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que são agravantes
UNIÃO DAS INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS DE SÃO PAULO - UNIESP e
CAIXA UNIESP PAGA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO e
Interessado BANCO DO BRASIL S/A, é agravada VANESSA RUIVO DENONE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente) e MELO BUENO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
GILSON DELGADO MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
6a Vara Cível da Comarca de Sorocaba
Agravo de Instrumento n. 2242112-05.2019.8.26.0000
Agravantes: União das Instituições Educ. de S. Paulo Uniesp e outra
Agravada: Vanessa Ruivo Denone
Voto n. 18.850
TUTELA
PROVISÓRIA.
Urgência.
Satisfativa. Incidental. Probabilidade do
direito invocado, por ora, não identificada no
caso concreto. Requisitos do art. 300 do
CPC não preenchidos. Decisão reformada.
Recurso provido.
Vistos.
Cuida-se de recurso de agravo de instrumento
interposto contra a decisão digitalizada a fls. 131/132 dos autos n.
1034174-94.2019.8.26.0602, proferida pela juíza da 6a Vara Cível da
Comarca de Sorocaba, Dra. Adriana Tayano Fanton Furukawa, que
deferiu pedido incidental da parte autora pela concessão de tutela
provisória de urgência de natureza antecipada para determinar “às
corrés, instituições educacionais, que, de forma solidária, assumam
imediatamente os pagamentos das parcelas do Financiamento
Estudantil junto ao FNDE (contrato no 651.102.816), de modo que
cesse a mora contratual ora atribuída à autora, a ser comprovada
nos autos a regularização do débito no prazo de cinco (05) dias
úteis, sob pena de incidência de multa diária e solidária, que fixo em
R$ 500,00 (quinhentos reais), a ter início do termo que se constatar
o descumprimento (observado o prazo acima), a perdurar até que se
comprove nos autos o adimplemento e regularização junto ao Banco
do Brasil”; e “ao corréu, Banco do Brasil, que se abstenha de cobrar
da autora, de lançar débito das parcelas de amortização do FIES na
conta bancária da parte autora, e de lhe lançar negativações, sob
pena de multa diária que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), a
incidir da data que se constar eventual descumprimento da ordem, a
perdurar sua incidência até que se comprove a cessação do ato de
descumprimento”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Segundo as agravantes, corrés, a decisão deve
ser reformada, em síntese, porque não estão presentes os pressupostos
necessários à concessão do pedido liminar. Argumentam, basicamente,
que “a parte agravada não cumpriu com as suas obrigações
contratuais, não tendo juntado quaisquer provas que demonstrassem
a fumaça do bom direito. Pelo contrário, em primeira análise aos
autos, já se verifica que a parte agravante agiu em pleno direito
quando da negativa do pagamento do financiamento estudantil
porquanto a parte agravada descumpriu as cláusulas 3.2, 3.3, 3.4,
3.5 e 3.6”.
Recurso tempestivo e preparado (fls. 14/16),
foi processado com tutela provisória (fls. 25/27) e foi respondido (fls.
32/49).
Distribuído o processo na forma da Resolução
n. 772/2017 do OETJSP, não houve oposição ao julgamento virtual.
Esse é o relatório.
Inicialmente, rejeito a preliminar de não
conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica da
decisão. As agravantes cumpriram adequadamente o artigo 1.016, inciso
III, do Código de Processo Civil, atacando o fundamento central da
decisão, de modo que a matéria foi devolvida a este Tribunal.
Dito
isso,
tratando-se
de
agravo
de
instrumento contra decisão envolvendo tutela provisória, naturalmente
prolatada à base de cognição sumária, a questão deve ficar circunscrita
ao preenchimento dos respectivos pressupostos legais. Não se pode
proceder a um exame aprofundado das teses suscitadas pelas partes sob
pena tanto de pré-julgamento do mérito quanto de supressão de
instância.
Estabelecida essa indispensável premissa, digo
que o recurso deve ser provido.
Como se sabe, a concessão de tutela de
urgência depende da demonstração de “probabilidade do direito” e de
“perigo de dano” ou “risco ao resultado útil do processo” (artigo 300,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
“caput”, do Código de Processo Civil). Em síntese: “os requisitos,
portanto, para alcançar-se uma providência de urgência de natureza
cautelar ou satisfativa são, basicamente, dois: (a) 'um dano
potencial', um risco que corre o processo de não ser útil ao
interesse demonstrado pela parte, em razão do 'periculum in mora',
risco esse que deve ser objetivamente apurável. (b) 'A probabilidade
do direito substancial' invocado por quem pretenda segurança, ou
seja, o 'fumus boni iuris'” (Humberto Theodoro Júnior, “Curso de
Direito Processual Civil”, vol. I, 59a edição, Rio de Janeiro, Forense,
2018, p. 647).
Mais especificamente, “a probabilidade que
autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos
direitos é a probabilidade lógica
que é aquela que surge da
confrontação das alegações e das provas com os elementos
disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior
grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O
juiz tem que se 'convencer' de que o direito é provável para
conceder 'tutela provisória'”, ao passo que “é preciso ler as
expressões 'perigo de dano' e 'risco ao resultado útil do processo'
como alusões ao 'perigo na demora' ('pericolo di tardività', na
clássica expressão de Calamandrei, 'Introduzione allo Studio
Sistematico dei Provvedimenti Cautelari cit.). Vale dizer: há urgência
quando a 'demora' pode comprometer a realização imediata ou
futura do direito” (Daniel Mitidiero, 'in' Teresa Arruda Alvim Wambier,
Fredie Didier Jr., Eduardo Talamini e Bruno Dantas [coord.], “Breves
comentários ao Novo Código de Processo Civil”, São Paulo, Revista dos
Tribunais, 2015, p. 782/783).
Pois bem.
Nos
estreitos
limites
da
cognição
aqui
autorizada, sumária e não exauriente, verifico que, no caso concreto,
esses requisitos não foram de fato preenchidos.
Com efeito, por ora não há probabilidade do
direito invocado: o conjunto probatório dos autos ainda é frágil e não
permite, nem sequer em caráter liminar, uma constatação minimamente
segura das alegações da agravada. Neste momento, não vejo como
concluir, só com base nos elementos já trazidos aos autos, que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
agravada realmente atende a todas as exigências contratuais do
programa “UNIESP paga”, muito menos para determinar, de plano, em
simples decisão liminar, sem nem mesmo ter aguardado a regular
formação da relação jurídica processual, a assunção das parcelas do
financiamento estudantil pelas agravantes.
Logo, necessário aguardar a sentença, a fim de
que o direito invocado pela agravada possa ser analisado em sede de
cognição exauriente antes que lhe seja concedida qualquer tutela. Não há
segurança suficiente para concessão nem manutenção da liminar.
Posto isso, dou provimento ao recurso, nos
moldes indicados alhures.
GILSON MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica